Tribunal: TCU
Processo: 025.851/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1215/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Universidade Federal do Oeste do Pará e ao denunciante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 025.851/2021-7 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 027.797/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.4. Entidade: Universidade Federal do Oeste do Pará. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.